Tribunal: TJES
Processo: 5000637-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: VILA SEG ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO CONTRATUAL – BENEFICIÁRIOS EM TRATAMENTO – MANUTENÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

3.
Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED
SEGUROS SAÚDE SA
em face da r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada contra ela por

VILA SEG ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, deferiu a medida liminar
“para
determinar a manutenção do contrato firmado entre a parte Requerida e a sociedade empresária Autora enquanto perdurar os tratamentos médicos que os beneficiários ARTHUR TRAD MELO e MARIA EDUARDA TRAD MELO necessitam e até ulterior determinação judicial, desde que a parte autora arque integralmente com o valor das mensalidades
, na forma ajustada no contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em suas razões, aduz a agravante, em suma, que o cancelamento do plano se deu de forma correta, razão pela qual não restam presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar pelo juízo singular.

Com arrimo em tal tese e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Liminar indeferida, conforme id. 7106463.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000637-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED
SEGUROS SAÚDE SA

AGRAVAD
A:
VILA SEG ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED
SEGUROS SAÚDE SA
em face da r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada contra ela por

VILA SEG ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA
, deferiu a medida liminar
“para
determinar a manutenção do contrato firmado entre a parte Requerida e a sociedade empresária Autora enquanto perdurar os tratamentos médicos que os beneficiários ARTHUR TRAD MELO e MARIA EDUARDA TRAD MELO necessitam e até ulterior determinação judicial, desde que a parte autora arque integralmente com o valor das mensalidades
, na forma ajustada no contrato, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em suas razões, aduz a agravante, em suma, que o cancelamento do plano se deu de forma correta, razão pela qual não restam presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar pelo juízo singular.

Com arrimo em tal tese e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida.

Liminar indeferida, conforme id. 7106463.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

O magistrado singular, pelo que denoto, ao receber a vestibular, considerou que, de fato, há indícios de que houve a prévia notificação realizada pelo plano de saúde demandado.

Entretanto, consignou que
“
Foram colacionados aos autos documentos que indicam a existência de beneficiários do plano de saúde que se encontram em tratamento de saúde, fato esse que, em tese, torna abusivo o cancelamento do plano.”

Pontuou, ainda, que
“não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos desta decisão, pois, acaso venha a ser reformada, a Requerida poderá cancelar o contrato em discussão e, se necessário, buscar os meios cabíveis para ser ressarcida de eventuais prejuízos sofridos.”

De início, sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

No caso dos autos, no exercício da cognição sumária apropriada a esta fase processual, não posso olvidar que as afirmações trazidas pela agravada na peça inicial da ação de origem também se mostram plausíveis, sobretudo no que se refere à existência de beneficiários em tratamento hospitalar.

Diante desse quadro, penso ser medida de cautela preservar a eficácia da decisão agravada. Afinal, o restabelecimento do contrato durante esse período, naturalmente, renovará a obrigação da parte interessada em adimplir com o pagamento da mensalidade do plano de saúde, preservando o equilíbrio do contrato. E isso, a meu ver, é suficiente para atenuar o prejuízo que a recorrente alega ter que suportar pelo cumprimento da decisão ora atacada.

Em situação fática análoga, este Colegiado assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO MESMO COM A RESCISÃO CONTRATUAL – TRATAMENTO EM CURSO – TEMA 1.082/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ao recurso repetitivo (REsp 1842751 / RS e REsp 1846123 / SP), Tema 1.082, fixou a seguinte tese:
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
2.
Demonstrado que a parte autora está em tratamento, que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o tratamento pela agravante até o seu término.
3. A Lei n. 9.656/1998 que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, assegura ao beneficiário, em caso de pedido voluntário de encerramento das atividades, o direito à continuidade da prestação de serviços se internados ou em tratamento, assim como determina a obrigatoriedade da cobertura e atendimento nos casos de urgência. 4. É imperativa a manutenção da cobertura do plano de saúde, enquanto persistir a necessidade de tratamento continuado, nos termos dos artigos 8º, §3º, alínea “b” e 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, segundo os quais é obrigatória a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento e a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 5. Recurso desprovido. (TJES, Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002121-77.2024.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Planos de saúde)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 08.07.2024 a 12.07.2024

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000637-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

AGRAVADA:
VILA SEG ADMINISTRADORA & CORRETORA DE SEGUROS LTDA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, após pedir vista dos autos e analisar detidamente a questão, entendo por bem acompanhar o entendimento manifestado pelo Eminente Desembargador Relator, mas pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, calha frisar que o contrato de seguro saúde foi firmado entre a agravante e uma pequena empresa com atuação no ramo de seguros, cujo quadro social é essencialmente composto por marido e mulher, seus únicos sócios, tendo capital social declarado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se vê do contrato social constante do id. nº 33597171 dos autos de origem.

Somado a isso, segundo disposição expressa contida na Resolução Normativa ANS nº 557/2022, a operadora de plano de saúde possui o dever de informar ao contratante as razões da rescisão do pacto, como se vê da redação do seu artigo 14, que cito:

Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias,
devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação
(grifei).

No caso, o que se vê é que a agravante expediu uma correspondência padronizada destinada à empresa agravada, na qual se limitou a afirmar que: “
após análise da apólice acima citada, informamos que a partir do término de sua vigência não será possível renová-la, conforme previsto nas condições gerais desse seguro
” (id. nº 71037580).

Dessa maneira, seja considerando o fato de que o contrato de seguro saúde foi firmado com uma pequena empresa familiar, o que é capaz de constituí-la como grupo de usuário vulnerável, seja pela ausência de exposição das razões aptas a justificar os motivos da rescisão do pacto, entendo que deve ser ele conservado, especialmente como forma de prestigiar os princípios da boa-fé e da conservação dos contratos.

Ao tratar de caso similar ao ora em julgamento, já decidiu o Colendo STJ no seguinte sentido:

[...] 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "
a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora
em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida
, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos
" (REsp 1.708.317/RS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 20/4/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.942.072/CE, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, J. 14/2/2022, DJe. 24/2/2022 - grifei).

De mais a mais, ainda que o alegado quadro de saúde dos pacientes vinculados ao contrato de seguro de saúde possa demandar o fornecimento de tratamento médico, entendo que o não cumprimento da obrigação imposta à agravante de expor as razões da rescisão justifica, por si só, a manutenção do pacto.

Por tais fundamentos, entendo por bem em acompanhar o Eminente Desembargador Relator Júlio César Costa de Oliveira, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelos fundamentos anteriormente expostos.

É como voto.

Vitória/ES, 12 de julho de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora